Tribunal: TJBA
Processo: 8013596-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013596-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE SOARES MELLO

Advogado(s)
:
ERICO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO ANTECIPADA SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DE ENCARGOS. COMPROMETIMENTO DESPROPORCIONAL DA RENDA. SEGURO PRESTAMISTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, postulando-se a suspensão dos descontos consignados mediante tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se restaram configurados os pressupostos da tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presença da probabilidade do direito ante a manutenção de saldo devedor após quitação antecipada integral, em descompasso com o art. 52, § 2º, do CDC, o comprometimento de 46% da renda líquida da agravante e indícios de imposição de seguro prestamista em contrariedade ao Tema 972/STJ.

4 - Configuração do perigo de dano pelo comprometimento desproporcional de vencimentos de natureza alimentar, violando o princípio do mínimo existencial como corolário da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

5 - Agravo de instrumento a que se dá provimento para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos consignados. Agravo interno prejudicado.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 52, § 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, § 2º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. [8013596-26.2025.8.05.0000], sendo parte Agravante
ELIANE SOARES MELLO
e parte Agravada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.